Tribunal: STF
Processo: ARE 1508770
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 371, p. 2):



     



    “Recurso em Sentido Estrito - Homicídio qualificado Decisão de pronúncia Admissibilidade da acusação - Presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime comprovada Atenção à máxima in dubio pro societate - Submissão da acusada a julgamento perante o Tribunal do Júri Inteligência do artigo 413, caput, do CPP - Recurso não provido”. 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LVII e XXXVIII, “d”, e 93, inciso IX, Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “os fatos assentados como incontroversos pelas instâncias ordinárias não revelam a existência de indícios suficientes da autoria. Em verdade, configuram hipótese manifesta de impronúncia (reconhecida pelo Ministério Público em primeira instância), o que obsta o julgamento pelo Tribunal do Júri” (eDOC 377, p. 3). 



    Aduz-se, ainda, que “tanto o Tribunal de Justiça como o Juízo a quo apoiaram-se no adágio in dubio pro societate, não previsto em lei, violador da presunção de inocência e do in dubio pro reo, e já repudiado pela jurisprudência da Suprema Corte” (eDOC 377, p. 4).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279, 282 e 284 desta Corte, bem como em face da necessidade de exame de matéria infraconstitucional (eDOC 402).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou a existência de indícios suficientes a legitimarem a manutenção da decisão que pronunciou o ora recorrente.



    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 371, pp. 9-10):



    “Deste modo, diante deste cenário, tem-se que os elementos colhidos atendem ao juízo de certeza exigido quanto à existência da prática criminosa e, embora não estejam revestidos de uma certeza insofismável, também são hábeis a formar o juízo de probabilidade quanto à conduta da ré, legitimando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Neste ponto, importa destacar que, nessa fase do procedimento formação da culpa vigora a máxima in dubio pro societate, de sorte que eventuais dúvidas em relação ao envolvimento da ré devem ser relegadas a julgamento pelo seu juiz natural, sob pena de usurpação da competência expressa no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. 



    [...]



    No caso, a materialidade do crime está devidamente comprovada, bem como presentes indícios suficientes de autoria, considerados os limites desta fase processual, conforme elementos colhidos tanto na fase policial, quanto no curso da instrução processual. 



    Como bem destacou o magistrado: “A análise da prova existente nos autos permite a extração de duas possíveis versões para o caso, a saber: a) a ré foi a autora do crime; e b) o crime foi executado por terceira pessoa não identificada. A primeira versão se sustenta, basicamente, em duas constatações. A primeira de que não há prova irrefutável de que uma terceira pessoa tenha ingressado na residência. A câmera de vigilância demonstrou que, com exceção de Tarsilla, ninguém entrou ou saiu pela porta principal da casa no período em que o crime foi praticado; a perícia também não apurou vestígios evidentes de que alguém tivesse entrado no imóvel pelos fundos ou pela lateral. Logo, há a possibilidade de que, no momento do crime, só estivessem na residência a vítima e a ré. A segunda constatação é que a quebra do sigilo telefônico demonstrou que as duas últimas ligações para o celular da vítima, feitas em horário próximo à execução do crime, provieram da linha pertencente à ré (fls. 78). Com base nisso, é legítima a dedução de que a ré pode ter sido a autora do homicídio. De seu turno, a segunda versão apoia-se na palavra da ré (que negou o homicídio e afirmou a possibilidade de ter sido praticado por terceiro), na existência de um casaco e uma botina na cena do crime, cuja propriedade não se identificou, e na possibilidade, em tese, de que terceiro tenha ingressado no imóvel sem deixar vestígios e sem ter sido filmado pela câmera de vigilância. Existe a possibilidade, então, de que a ré não seja a autora do homicídio. Caberá ao Corpo de Jurados decidir, com soberania, qual das versões deve prevalecer. Por ora, para a pronúncia da acusada, é suficiente a simples possibilidade de que ela seja a autora do crime, o que, como demonstrado acima, existe”.



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido: ARE 1.195.301 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019; ARE 1.055725 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2019; ARE 1.057.298 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



245Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente